Tribunal: TCU
Processo: 042.081/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE. Atos de Pensão especial de ex-combatente da unidade emissora COMANDO DA MARINHA, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 941/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o, 2o e 5o, do Regimento Interno desta Corte de Contas, em: a) considerar legais, nos termos do art. 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, os atos de concessão das peças 9 e 11, autorizando-se os registros, de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos; b) considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de concessão de peça 10, nos termos do § 5o do art. 260 do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 042.081/2020-3 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Ana Maria Santos (XXX.521.207-XX) ; Edelvira Virginia Souza Xavier (XXX.732.225-XX) ; Judilita Nogueira de Oliveira (XXX.718.524-XX) ; Maria Necy Felipe dos Santos (XXX.328.557-XX) ; Maria Vilas Boas Souza (XXX.820.785-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.